Tribunal: STF
Processo: HC 220391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de G. M. S., apontando como autoridade coatora os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negaram provimento ao Agravo Regimental na Revisão Criminal nº 5.770/SP. 



    Narram os autos que o paciente ajuizou revisão criminal perante o Superior Tribunal de Justiça, com vistas a anular a condenação que lhe foi imposta pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), na forma do artigo 71, caput, do mesmo diploma legal, à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado.



    A defesa do paciente sustentou na revisão criminal: (a) nulidade da oitiva da vítima e das testemunhas menores de idade realizada pelo próprio magistrado, sem observância da Lei nº 13.431/17; (b) violação do sistema acusatório; (c) violação do duplo grau de jurisdição e da Súmula 7/STJ pela decisão monocrática condenatória no âmbito do STJ; e (d) contrariedade patente de texto expresso de lei.



    Neste writ, os impetrantes alegam, em síntese, a existência de nulidades, ante a oitiva da ofendida e das testemunhas menores de idade realizadas pelo próprio magistrado, bem como pela oitiva da vítima e das testemunhas iniciada com questionamentos pelo magistrado.



    Aduzem, ainda, que teria havido ofensa ao duplo grau de jurisdição, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público na ação penal, teria inobservado o enunciado da Súmula 7/STJ, que veda o reexame de matéria fática, acabando “por (re)analisar – de maneira descabida e alheia à legalidade - não só um, mas dois pronunciamentos judiciais” que haviam enquadrado a conduta do paciente como sendo de importunação sexual.



    Ao final, requerem a anulação:



    “i) da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a inobservância do rito do depoimento especial, previsto pela Lei nº 13.434/2017, já que a vítima e as testemunhas “vulneráveis pela idade” foram ouvidas diretamente pelo Juiz de Direito e pelas partes (tópico 2.1.), ou, então; 



    ii) da audiência de instrução e julgamento, levando-se em conta os questionamentos diretos e sugestivos realizados pelo magistrado que presidiu o referido ato procedimental, o que acaba por violar o sistema acusatório e o devido processo legal (tópico 2.2.), e, por fim; 



    iii) da decisão monocrática condenatória (doc. 08), ante a violação do duplo grau de jurisdição do Paciente, bem como à Súmula 7/STJ, com a consequente manutenção do acórdão proferido pelo TJSP por seus próprios e jurídicos fundamentos (i.e. a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual) (tópico 2.3.).”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. HIPÓTESES DE CABIMENTO. TAXATIVIDADE. LEI 13.431/17. OBSERVÂNCIA. SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA SÚMULA 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DE FATOS. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado." (AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022.) 



    2. A ouvida da vítima e das testemunhas menores diretamente pelo magistrado é uma possibilidade prevista expressamente no art. 12º, §1º, da Lei 13.431/17. 



    3. A jurisprudência, tanto deste Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal." (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 



    4. Conforme precedentes desta Corte, a controvérsia atinente à adequada classificação da conduta daquele que pratica ato libidinoso com menor de 14 anos prescinde do reexame de provas. A revaloração de fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido revela-se suficiente, na hipótese. 



    5. Agravo desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, quanto às nulidades arguidas pela defesa, conforme anotado pelo Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão questionado, 



    “Em relação à tese de nulidade ante a ouvida da vítima e de testemunhas diretamente pelo magistrado, note-se que a própria Lei 13.431/17 prevê essa possibilidade no seu art. 12, § 1º. 



    Ademais, a defesa não suscitou a suposta nulidade no tempo adequado, em audiência ou mesmo alegações finais. A propósito, deve-se lembrar que a jurisprudência, tanto deste Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal." (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019). 



    Quanto à alegação de violação do sistema acusatório, cumpre notar que esta tese também não foi alegada tempestivamente, estando submetida ao efeito preclusivo.”



    A orientação em apreço está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[a] nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Perfilhando esse entendimento: HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e RHC 207.477, Rel Min. Roberto Barroso.



    Lado outro, para se chegar à conclusão almejada pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Por fim, quanto à alegada ofensa ao duplo grau de jurisdição pelo STJ, ao dar provimento ao REsp do Ministério Público interposto na ação penal, anoto que, como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 334, § 1º, d, do Código Penal (redação anterior). 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 149.831/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ e de 15/3/18 – grifei).



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, em que se pretende rediscutir a admissibilidade do REsp, em decisão proferida pelo STJ e já transitada em julgado.



    Conforme destacado alhures, 



    “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente